Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006784-48.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ DA SILVA - CPF: 304.582.771-34 (APELADO), ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006784-48.2018.8.11.0006

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a
solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1006784-48.2018.8.11.006

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta por Banco Bradesco S.A.
em face do Espólio de Flávio Luiz da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC
,

por entender pela ausência de interesse processual.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que a ação foi extinta, sem a análise do mérito, inovando o Juízo
a quo
ao inserir motivos de extinção, qual seja, a pendência de solução de contrato de seguro, como condição para a constituição em mora.

Aduz que foi invertida a regra processual e permitida a apresentação de contestação, sem antes cumprir a decisão liminar, bem assim que a representante do espólio não cumpre sua obrigação contratual perante o terceiro (Bradesco Seguros S.A.), continua na posse do bem dado em garantia fiduciária, mesmo diante da inadimplência existente e a mora comprovada.

Defende a sua legitimidade e interesse para a causa pelo fato de a dívida existente não ter sido liquidada, e pugna pela reforma da sentença para que a ação tenha seu prosseguimento reestabelecido.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 65859050 -
págs. 1-3).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 1006784-48.2018.8.11.006

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta por Banco Bradesco S.A.
em face do Espólio de Flávio Luiz da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC
,

por entender pela ausência de interesse processual.

O cerne deste recurso está em saber do acerto, ou não, da sentença recorrida, que entendeu pela ausência de interesse da parte autora para a ação de busca e apreensão, em razão da existência de seguro de vida que garante o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Cuida-se de ação de busca e apreensão
proposta por Banco Bradesco S.A.
em face do Espólio de Flávio Luiz da Silva
, que tem por objetivo receber o crédito atualizado no valor de R$14.001,52, referente ao contrato de empréstimo representado pela “Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens”, firmado na data de 22.05.2015, no valor original de
R$44.990,00, cuja mora teria ocorrido com o inadimplemento da parcela vencida em 05.07.2018, bem assim a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, qual seja, o Toyota/Corolla, ano/modelo 2011/2012.

Consta que foi deferida a liminar, porém antes da apreensão do bem e da citação do devedor fiduciário, o juízo foi informado do seu falecimento, na data de 09 de maio de 2018, e foi requerida a habilitação da representante do espólio.

Consta, ainda, que a representante do espólio do
de cujus
informou a existência de apólice de seguro prestamista contratada com o autor, segundo a qual o saldo devedor do contrato de financiamento, objeto da ação, estaria abrangido, porquanto dentro do seu limite, que é de R$300.000,00, bem assim que em razão da sua vigência, no período de 22.05.2015 a 05.06.2019, a mora perseguida na ação deveria ser satisfeita pelo referido seguro contratado.

Após o trâmite processual, o Magistrado proferiu sentença pela extinção do feito, sem análise do mérito, por entender que o falecimento do
de cujus
ocorreu no mês de maio de 2018 e a dívida cobrada na ação refere-se a vencimentos ocorridos a partir do mês de julho de 2018, e que a pendência de solução do contrato de seguro prestamista, que poderá culminar com a liquidação do financiamento objeto da demanda, torna incerta a mora que, por sua vez, é
conditio

sine qua non
para a ação de busca e apreensão.

Assim, por entender inexistir interesse de agir para esta demanda, enquanto não resolvida no âmbito administrativo eventual pagamento da indenização securitária que poderá culminar com a extinção do crédito objeto da ação, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Contra esta decisão recorre o autor da demanda.

Pois bem.

De todo o processado, observa-se que, de fato, o contrato firmado entre as partes, a Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços n. 003.830.749, juntada ao Id. 65858950 – págs. 1-8, prevê em sua Cláusula 4, aludido Seguro Prestamista com Proteção Financeira, bem assim a apólice vigia à época do falecimento do devedor fiduciário, conforme o item “7” da referida Cláusula 4.

Observa-se, ainda, que as parcelas tidas por inadimplidas se referem a partir de julho de 2018 (
05.07.2018)
, ou seja, posterior ao óbito do segurado ocorrido em
09.05.2018
, o que demonstra que na data do falecimento estava adimplente com o contrato de financiamento.

Dessa forma, em que pese o fato de o pedido de cobertura do seguro ter sido realizado após a propositura de ação, a questão administrativa de reembolso ou a contemplação da apólice importa ser resolvida para que se possa averiguar a eventual mora do devedor.

Com efeito, a solução do contrato de seguro poderá culminar com a liquidação do financiamento, o que torna incerta a mora do devedor, conforme bem consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) a incontroversa informação de que há contrato de seguro que eventualmente poderá culminar com a liquidação do contrato de financiamento que é o cerne desta ação. Embora a parte autora reiteradamente defende que o processo administrativo de apuração do sinistro não esteja concluído, não há que se olvidar que é necessário a sua conclusão para verificar se subsistirá a dívida objeto desta ação.
(...).

Embora a parte autora sustente a persistência da mora a justificar o curso desta ação, por não ter sido concluído o processo administrativo de apuração de sinistro em relação a contrato de seguro que pode culminar com a liquidação do contrato de empréstimo que fundamenta esta ação, não há que se olvidar que o contrato de seguro poderá sim liquidar a obrigação objeto desta ação.

E se pode ocorrer a liquidação da obrigação, em outras palavras a purgação da mora, mediante relação contratual securitária entre a parte ré e empresa de grupo econômico do qual faz parte a autora desta demanda, não se mostra razoável e nem encontra o amparo da segurança jurídica determinar a expropriação de bem
.

Ora, a representante do espólio trouxe à lume a prova do óbito mediante a certidão contida no id. 17394022 – Pág. 6 o qual registra o óbito do de cujus no dia 09.05.2018. Há também no id. 17470845 a juntada da apólice do “Seguro Proteção Financeira Bradesco – CDC Veículos”. Pela apólice, contratada por Flávio Luiz da Silva, tendo por cobertura em caso de Morte ou Invalidez Permanente total por acidente: “pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento limitado ao valor máximo indenizável de até R$300.000,00 (trezentos mil reais), independente do número de contratos que o segurado possuir
.”

As informações acima são relevantes e não podem ser desconsideradas por este Juízo a fim de atender a tese suscitada pela parte autora e determinar a apreensão do veículo indicado na inicial quando pendente a solução de questão securitária que pode resolver o objeto desta ação.

Destaca-se ainda que a parte autora não nega que o seguro possa culminar com a liquidação da obrigação objeto desta demanda, mas sinaliza a pendência de conclusão do processo por inércia ou letargia da parte contrária – tal reclamação foge ao objeto desta demanda.
(...).

Em suma, estando pendente a solução administrativa quanto ao contrato de seguro que poderá culminar com a extinção do crédito objeto desta demanda de busca e apreensão, e não podendo o Juízo deliberar sobre a validade, extensão e obrigação de pagamento de seguro, sem antes haver a decisão administrativa quanto a postulação administrativa da representante do espólio a fim de que não incorra em supressão da instância administrativa, certo é que a caracterização da mora encontra-se em condição suspensiva até a decisão administrativa da seguradora.

Inobstante,
cabe destacar que o seguro esta intimamente atrelado ao contrato de busca e apreensão, sendo de conhecimento do Banco desde janeiro de 2019 o pedido de liquidação da apólice.

Com efeito, novamente assinalo a ausência de necessidade/adequação da demanda ajuizada pela instituição financeira, pois não há bem a ser perseguido enquanto não resolvida a questão do seguro. Embora a mesma tenha argumentado que a representante do espólio requereu o cumprimento do seguro mediante depósito bancário do valor total da indenização em sua conta-corrente, tal fato, por si só, não retira da instituição financeira de bem e fielmente observar os comandos do contrato, e em havendo o saldo devedor para quitação do contrato de financiamento vinculado ao contrato de seguro, de assim promover a sua liquidação antes de pagar eventual saldo de cunho indenizatório em favor dos beneficiários do seguro.

É de se concluir, portanto, inexistir interesse de agir para esta demanda, enquanto não resolvida no âmbito administrativo eventual pagamento da indenização securitária que poderá culminar com a extinção do crédito objeto desta ação.”
(destaquei)

Dessa forma, tem-se por correto o entendimento do Magistrado, porquanto não há falar em reforma da sentença recorrida.

Por derradeiro, no que tange ao pleito da parte apelada para que seja reconhecida a quitação do contrato de financiamento e de retirada das restrições do veículo, são questões a ser dirimidas na instância de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020